Tribunal: TJMT
Processo: 1019409-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019409-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), AURO ALECIO FABRE - CPF: 527.341.029-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DO ACÓRDÃO — EFEITO SUBSTITUTIVO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO ORDINÁRIO COMUM — OBSERVÂNCIA.

O título executivo judicial a amparar o pedido de cumprimento de sentença, é o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que substituiu a sentença prolatada pelo Juízo Ordinário Comum, de modo que
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução dos seus julgados, inclusive os prolatados pela Turma Recursal
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Auro Alécio Fabre

contra a decisão que
declarou, de ofício, a incompetência do
Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop
p
ara processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença e, declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o agravo de instrumento
(Id. 150400187).

Assegura que “
é preciso considerar que o valor da execução corresponde atualmente ao montante de R$ 137.290,75 (cento e trinta e sete mil, duzentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), portanto, superior a 60 (sessenta) salários mínimos, motivo pelo qual não poderia ser processada perante o Juizado Especial Cível tampouco no Juizado Especial de Fazenda Pública.
”.

Assevera que não foi oportunizada sua manifestação “
antes de decidir pela incompetência do Juízo Singular, o que viola a disposição dos art. 9 e 10 do CPC, acarretando a nulidade da decisão agravada, por se tratar de decisão surpresa.
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 160507153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante
Auro Alécio Fabre
propôs cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação de cobrança
proposta contra o
Município de Sinop
, cujo título executivo judicial estaria materializado no acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

O Município de Sinop interpôs agravo de instrumento contra a decisão que homologou os cálculos atualizados e determinou a expedição de precatório.

Em decisão unipessoal declarei,
de ofício, a incompetência do
Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop
p
ara processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença e, declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o agravo de instrumento.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que o valor dado ao cumprimento de sentença é superior a sessenta (60) salários mínimos, bem como que não foi intimado para se manifestar acerca da competência
.

Patente o equívoco do agravante. O acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso está assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 9.568/99 E 663/01 AFASTADA. DIREITO A PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AO TERMO FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de reconhecer o direito do recorrido a progressão funcional vertical da carreira a partir de 01/01/2002, devendo tais valores serem incorporados no vencimento, e o pagamento das respectivas verbas deverá se dar a partir de junho de 2008, até a data do cálculo efetuado na fase de liquidação de sentença.

2. Quanto a inconstitucionalidade, este Egrégio Tribunal de Justiça, assim tem entendido (...)1 - A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a Lei que prevê pagamento de vantagens pecuniárias aos servidores, apenas, gera ineficácia dos comandos legais, durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. (...) (Apelação / Remessa Necessária 32454/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

3. Com efeito, encontra-se pacificado o entendimento segundo o qual a eventual ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei, prevendo a vantagem, in casu, a gratificação por antiguidade e merecimento, foi editada. Nos próximos anos, portanto, o pagamento passa a ser exigível, até a promulgação da Lei n.o 1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal n.o 568/99.

4. Diante disso, não há que se falar em inconstitucionalidade das Leis Municipais n.o 568/99 e 663/2001.

5. Conforme pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99) não se submete à prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento incide desde a vigência da lei que o instituiu, sendo que apenas os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação é que estão prescritos.

6. Assim, tendo em vista que o recorrido foi nomeado ao cargo efetivo de fiscal sanitário, em 14/11/2003, o percentual de atualização anual de 2%, deve ser incorporado ao seu salário base a partir de 14/11/2004, conforme Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001.

Contudo, somente produzem efeitos financeiros a partir de 16/07/2008 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da lide em 16/07/2013), até 21/11/2011, quando foi editada a Lei Municipal no 1.604/2011, que criou novas regras atinentes à progressão funcional, que prevê prazos e percentuais diferenciados de reajustes do previsto na norma revogada.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Id. 50941110).

Assim,
certo ou errado
, o fato é que
o julgamento proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tem efeito substitutivo, a teor do artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

De resultado, a circunstância de a decisão, na fase de conhecimento, ter sido proferida pelo
Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop
, não autoriza a aplicação literal do artigo 516, II, do Código de Processo Civil para fixação da competência do juízo na fase de cumprimento de sentença.

Art. 516.
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante
:

[...]

II –
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
; [...].

Portanto, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução dos seus julgados, inclusive os prolatados pela Turma Recursal.

Por outro lado, não se desconhece a existência de controvérsia na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo acerca do juízo competente para processar e julgar a execução, nas hipóteses em que ocorre a substituição da sentença do Juízo Ordinário Comum pelo acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais, ante a interpretação literal do artigo 516, II, do Código de Processo Civil: “
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
”.

Em recente julgamento, constata-se a existência de entendimento de que, a competência é fixada pelo juízo prolator da sentença (Juízo Ordinário Comum), ainda que substituída pelo acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais:

[...] é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
compete ao juízo que proferiu a sentença em primeiro grau processar e julgar a execução de seus julgados, o que torna irrelevante a apreciação da matéria em sede recursal
. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1000224-20.2022.8.11.9005, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em
11 de outubro de 2022
). [sem negrito no original]

De outro lado, há entendimento de que, compete ao Juizado Especial promover a execução do julgado da Turma Recursal que substituiu a sentença proferida pelo Juízo Ordinário Comum.

[...] Dito isso, no caso em apreço, reconheço, agora, que
a competência para processar e julgar o cumprimento da sentença é do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal, ao julgar o recurso interposto, substitui a sentença proferida pelo Juízo de piso
.

[...]

Assim,
diante do declínio promovido por esta Corte Estadual, no caso concreto, e da confirmação da sentença pela Turma Recursal Única, houve o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial
, de sorte que se convalidaram os atos praticados e permitiu-se a formação da coisa julgada dentro do respectivo sistema. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1019469-66.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
29 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

A existência de divergência de decisões acerca de idêntica questão está retratada na decisão unipessoal da Desembargadora Maria Erotides Kneip:

[...] não obstante, tenha proferido decisões em sentido contrário, revejo meu posicionamento, para acompanhar o entendimento pacificado pela Turma de Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que, ao julgar casos idênticos, firmou a orientação de que
a competência para processar e julgar o cumprimento da sentença é do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que a decisão proferida pela Turma Recursal, ao julgar o recurso interposto, substitui a decisão de mérito proferida pelo Juízo singular
. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1008904-43.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em
23 de agosto de 2022
). [sem negrito no original]

No caso, penso que, nada obstante a existência de decisões, em tese, conflitantes sobre idêntica matéria, deve prevalecer o entendimento de que, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução do acórdão da Turma Recursal que substituiu a sentença proferida pelo Juízo Ordinário Comum, consoante recente acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 24 de outubro de 2022:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

1 - Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial.

2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conflito de competência 1008944-25.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
6 de outubro de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
24 de outubro de 2022
).

Em conclusão, o título executivo judicial a amparar o pedido de cumprimento de sentença, é o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que substituiu a sentença prolatada pelo
Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop
. Ademais, é de se registrar que todos os recursos apresentados na fase de cumprimento de sentença foram julgados pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a afastar qualquer alegação de decisão surpresa.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023